Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-91.2013.8.11.0088
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000899-91.2013.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), JESELDA MARIA SCHAEDLER DA SILVA - CPF: 538.035.071-20 (APELADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), RICARDO JOSE SCHAEDLER (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ASSISTENTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RICARDO JOSE SCHAEDLER (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO EFETUADA – RECEBIMENTO DE MENSALIDADES POSTERIORES – CONTINUIDADE DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO PELO PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO –
QUANTUM
ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da oportunização do pagamento das mensalidades que venceram posteriormente à notificação encaminhada ao autor, gera inequívoca expectativa de continuidade contratual, não revelando crível a rescisão.

Revela-se indevido o cancelamento do plano de saúde,
pois realizado em contexto que contraria boa-fé contratual objetiva, mediante comportamento contraditório por parte do plano de saúde.

In casu, há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela segurada, quais sejam, todos os transtornos, a angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material que lhe move Ricardo José Schaedler, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a reativação do contrato formulado entre as partes, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e dano material no importe de R$ 3.430,00 (três mil quatrocentos e trinta reais), além das custas e honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformada, a apelante sustenta que é lícita a rescisão do contrato, ante a inadimplência referente ao pagamento da mensalidade do mês de outubro de 2008. Assevera que procedeu a notificação para pagamento da mensalidade em aberto, em conformidade ao que determina a Lei. 9.656/1998, agindo em exercício regular do direito ao rescindir o contrato de forma unilateral.

Sustenta que é indevida a reparação por dano moral e material imposta, uma vez que não houve cancelamento abrupto e inadequado do contrato, inexistindo fato ilícito a ensejar as condenações.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 97366555).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Ricardo José Schaedler moveu ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material contra Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que em 02.11.2000 celebrou com a ré contrato de adesão de plano de saúde denominado Unimed-Plus.

Discorreu que em abril de 2009 não recebeu o boleto para pagamento da mensalidade, oportunidade que encontrou em contato com a ré e lhe foi informado da existência de saldo devedor no valor
R$ 376,40 (trezentos e setenta e seis reais e quarenta centavos). Diante disso, no dia seguinte, realizou o pagamento do débito e entrou em contato com o plano de saúde para confirmar acerca de um procedimento cirúrgico que necessitava realizar, oportunidade que foi surpreendido com a informação sobre a rescisão do contrato por ausência de pagamento, referente a uma mensalidade de outubro de 2008.

Afirmou que não recebeu o referido boleto para pagamento, sendo que continuou a receber os boletos seguintes e efetuar o pagamento das mensalidades subsequentes. Nesse ínterim, necessitou realizar cirurgia denominada amigdalictornia vindo a arcar com todos os custos diante da rescisão unilateral irregular pela ré.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a reativação do contrato formulado entre as partes, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e dano material no importe de R$ 3.430,00 (três mil quatrocentos e trinta reais), além das custas e honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (id. 97366548).

Irresignada, Unimed Cuiabá sustenta que é lícita a rescisão do contrato, ante a inadimplência referente ao pagamento da mensalidade do mês de outubro de 2008. Assevera que procedeu a notificação para pagamento da mensalidade em aberto, em conformidade ao que determina a Lei. 9.656/1998, agindo em exercício regular do direito ao rescindir o contrato de forma unilateral.

Sustenta que é indevida a reparação por dano moral e material imposta, uma vez que não houve cancelamento abrupto e inadequado do contrato, inexistindo fato ilícito a ensejar as condenações.

Pois bem. A questão é singela e não merece maiores delongas.

Conforme se extrai dos autos e bem delineado pelo d. magistrado, de fato, a apelante logrou demonstrar que efetivou a notificação do apelado para providenciar o pagamento do débito referente a mensalidade do mês de outubro/2008, em

28.01.2009, conforme se infere do aviso de recebimento (id. 97366525, fl. 135).

Contudo, não deve deixar passar despercebido que mesmo após a notificação, o apelado entrou em contato com a apelante, em abril de 2009, e solicitou o envio das faturas pendentes, oportunidade que realizou o pagamento do valor de R$356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) (id. 97366525). Ainda, é possível extrair do boleto enviado para pagamento, a informação que a cobrança se refere as mensalidades dos meses de outubro/2008, dezembro/2008 e janeiro/2009 (id. 97366525, fl. 136).

Com efeito,
tal contato realizado pelo autor, buscando justamente regularizar os pagamentos do plano contratado, demonstra sua boa fé
.

Destarte, conforme se infere houve pagamento de mensalidades que venceram posteriormente, gerando inequívoca expectativa de continuidade contratual ao apelado, não revelando crível a rescisão contratual uma vez que oportunizado o pagamento das mensalidades em atraso.

Logo, tenho que o cancelamento do plano de saúde foi indevido, pois realizado em contexto que contraria boa-fé contratual objetiva, mediante comportamento contraditório por parte do plano de saúde. Ora,
o ato de continuar a receber o pagamento das mensalidades subsequentes ao mês outubro/2008 é incompatível com o interesse de rescindir o contrato.

Bem pontuou o d. juiz sentenciante:

“
Dito isso, com o pagamento efetuado em abril de 2009 porque disponibilizada fatura para tanto, fez a requerida com que o contrato permanecesse válido, tornando, consequentemente, indevida sua rescisão unilateral, eis que mencionado comportamento é indício da intenção de manter o pacto vigente.

Incide aqui a “Teoria dos Atos Próprios”, ou seja, a normatização herdada do Direito Português segundo a qual, ainda que lícita a conduta, se ela malferir os comportamentos anteriores exteriorizados pelo contratante, revelando contradição entre o pactuado e o livremente expressado, há de prevalecer a proibição do comportamento contraditório, como forma de proteção dos contratantes, diante da legitima expectativa criada a partir daquela ação anterior
”. (id. 97366548)

Desta feita, inexiste causa para a rescisão unilateral, devendo ser mantida a sentença neste ponto, entendendo-se, portanto, que o contrato firmado entre as partes não fora rescindido, diante do recebimento das mensalidades subsequentes, que demonstram inequívoco interesse na continuidade do plano, devendo ser reconhecido o direito do apelado à manutenção do contrato.

Desse modo, é abusiva a rescisão unilateral do contrato, uma vez que em desconformidade com os preceitos legais, de modo que a negativa da cobertura se configura ato ilícito, devendo ser mantida a condenação no dever de indenizar o sofrimento causado.

Neste sentido, colaciono julgado do Tribunal Mineiro:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - RECEBIMENTO DE MENSALIDADES POSTERIORES - DANOS MORAIS. Cancelamento de plano de saúde, motivado por inadimplemento de mensalidade, exige prévia notificação do segurado. Recebimento de outras mensalidades, vencidas posteriormente à inadimplida, pressupõe continuidade do contrato. Cancelamento indevido de plano de saúde gera dano moral passível de indenização, ainda mais quando há efetiva recusa de cobertura de procedimento cirúrgico
”. (TJMG, Rac. n. 10000190208173001, 12ª Câm. Cível, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 07.08.2019).

Quanto ao dano moral, tenho que a sentença não merece reparo, vez que os requisitos ensejadores do dever de indenizar estão presentes.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da Unimed em recusar a cobertura e o resultado suportado pelo apelado, quais sejam, todos os transtornos, toda a angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da saúde pessoa.

Assim, não se trata de mero dissabor as angústias e sofrimentos suportados pelo apelado, em face da negativa da Unimed em arcar com as despesas do procedimento. Neste sentido, colaciono:

“
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. EXAME PET/SCAN. NECESSIDADE. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE COBERTURA A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE PELAS DESPESAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Havendo previsão do exame de PET SCAN na Resolução Normativa nº 211/10 da ANS, não há razão para negar o custeio do exame a paciente com câncer de mama e suspeita de metástase hepática. 2. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de solicitação de procedimento necessário ao tratamento de saúde do paciente, prescrito por médico. 3. A saúde constitui um bem imaterial do segurado, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, de modo que têm as administradoras de planos de saúde o dever de agir com boa-fé, tanto na elaboração, quanto no cumprimento do contrato. 4. No caso, mostra-se ilegítima a rescisão unilateral operada, tendo vista que não restou comprovado, além do inadimplemento, a efetiva notificação prévia, nos moldes definidos em lei. 5. A responsabilidade da seguradora pelos danos que causar ao consumidor é objetiva, na forma dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Para o arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano e deve ser feita com razoabilidade e proporcionalidade, mediante exame do caso concreto. 7. Apelação da Ré conhecida, mas não provida. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida. Unânime
”. (TJDF, Rac n. 0010406-86.2015.8.07.0001, 3ª Turma Cível, Rela. Desa. Fátima Rafael, j. 13.07.2016).

Restando dessa forma o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amainar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vitima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Assim, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que o juízo
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado, devendo permanecer a quantia de R$3.000,00 (três mil reais).

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021